Tribunal: TJBA
Processo: 8019256-23.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8019256-23.2023.8.05.0274 – Comarca de Vitória da Conquista/BA

Apelante/Apelada: Josineide Brito dos Anjos

Advogado: Dr. Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA: 59.348)

Advogada: Dra. Luma Barros Andrade (OAB/BA: 51.572)

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Beneval Santos Mutim

Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista

Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A
ABORDAGEM POLICIAL TERIA SIDO EFETUADA SEM FUNDADAS SUSPEITAS.

INOCORRÊNCIA.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS.
DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS OBSERVADOS PELOS POLICIAIS.
PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DAS BASILARES. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA (QUASE 2KG DE MACONHA) QUE JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE.
PENAS DEFINITIVAS ALTERADAS.
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
, para majorar as penas-base impostas à Apelante, fixando, por conseguinte, a reprimenda definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Josineide Brito dos Anjos, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que condenou a Ré às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/200, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 80286694),
in verbis
, que:
“[...] no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 13:00 horas, em via pública, no Povoado de Pedra Branca, Vitória da Conquista, policiais militares flagraram a denunciada trazendo consigo, sem que tivesse autorização legal ou regulamentar, numa sacola, 07(sete) porções maiores e 02(duas) porções menores, ambas de maconha. Apurou-se, ainda, que em rondas pela zona rural da cidade, uma guarnição da polícia militar recebeu notícia que uma mulher, cujas características foram passadas, estava traficando drogas naquele momento, no Povoado de Pedra Branca. Assim, ante a informação recebida, rumaram os militares até o apontado local, quando visualizaram uma mulher com as características semelhantes àquelas que constavam da notícia, tendo ela, a ora acionada, dispensado uma sacola no chão ao perceber a aproximação da viatura, tentando fugir, contudo, sem sucesso. Em sequência, revistada a sacola dispensada pela acionada, foi encontrada a maconha já mencionada, com peso total de 1.972,88 g. [...]”.

III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID. 80287853), postulando, em suas razões, a exasperação da pena-base, em razão da quantidade de droga apreendida, que, segundo o Parquet, não foi devidamente valorada na primeira fase da dosimetria.

IV - A Sentenciada, também inconformada, interpôs Recurso de Apelação (ID. 80287852), requerendo a Defesa, nas razões recursais (ID. 80287858), preliminarmente, a nulidade da abordagem policial (e das provas dela decorrentes), por ausência de fundadas suspeitas, baseada apenas em denúncia anônima genérica e sem diligências prévias, violando o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STF/STJ. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação, sustentando que não havia indícios de mercancia (ausência de balança, dinheiro, anotações etc.), sendo a conclusão pelo tráfico fundada apenas na quantidade apreendida. Caso mantida a condenação, requer a aplicação das penas no mínimo legal.

V -
Ab initio
, cumpre analisar a preliminar de nulidade da abordagem policial, suscitada pela defesa, sob o argumento de ausência de fundadas suspeitas, por ter sido baseada exclusivamente em denúncia anônima genérica e sem diligências prévias. A prefacial não merece acolhimento. Importa lembrar que a revista pessoal - sem prévia autorização judicial - somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

VI - Na hipótese vertente, a prova oral colhida nos autos evidencia que, embora a diligência policial tenha sido deflagrada a partir de uma denúncia anônima, a abordagem não se baseou unicamente nela. Conforme se extrai dos autos, notadamente dos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão, a guarnição se dirigiu ao Povoado de Pedra Branca para averiguar a informação recebida. No local, avistaram uma mulher com as mesmas características informadas, a qual, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, dispensou uma sacola que carregava e tentou empreender fuga.

VII - Tal comportamento – a tentativa de evasão e o descarte de um objeto suspeito – constitui a fundada suspeita objetiva que autoriza a busca pessoal, nos exatos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a abordagem, mas, quando corroborada por diligências preliminares ou por elementos concretos observados no momento da abordagem, como a tentativa de fuga, legitima a ação policial.

VIII - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.º 229.514, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”; e, ainda, “Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”. (STF, RHC 229514 AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023, publicado em 23/10/2023).

IX - Assim, diante da ausência de elementos que evidenciem a atuação ilegal dos agentes estatais, não há que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos. Afasta-se, portanto, a sobredita preliminar.

X - No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento.
In casu
, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 80286695, p. 18); os Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo (ID. 80286695, p. 24/25 e ID. 80287785), nos quais se constata que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 1.972,88g (um quilograma, novecentos e setenta e dois gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha, distribuídos em 9 (nove) porções, substância de uso proscrito no Brasil; bem como os depoimentos prestados, em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da sentenciada, SD/PM Aretha Silva Damasceno e SD/PM Leandro Santos de Jesus (IDs. 56014811/56014813).

XI - Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os policiais militares apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos, narrando de forma harmônica a diligência efetuada, no sentido de que durante rondas na zona rural do município, receberam informação de que uma mulher estaria traficando drogas no povoado de Pedra Branca. Ao chegarem ao local, avistaram uma mulher com as características indicadas, que, ao perceber a aproximação da viatura, jogou ao chão uma sacola e tentou se afastar. A suspeita foi contida e identificada como Josineide Brito dos Anjos. Na sacola, havia nove porções de maconha (sete maiores e duas menores). Diante disso, ela foi conduzida à delegacia, juntamente com a droga apreendida, para as medidas cabíveis. Em juízo, o policial que prestou depoimento confirmou a diligência, afirmando lembrar parcialmente dos fatos, reiterando que recebeu informações com as características da suspeita, localizou-a, e presenciou o momento em que dispensou a sacola contendo o entorpecente.

XII - Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso.

XIII - Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar a Sentenciada, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa antecedente com a Apelante ou de flagrante forjado, sendo certo que eventuais discrepâncias ou lapsos porventura existentes nos relatos prestados pelos policiais, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, não têm o condão de infirmar a credibilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas.

XIV - Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos.

XV - O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

XVI -
In casu
, a quantidade de entorpecente apreendido – quase 2kg de maconha – é absolutamente incompatível com a alegação de consumo próprio, extrapolando em muito o que se poderia considerar para uso individual, ainda que por um longo período. Ademais, a droga estava fracionada em nove porções distintas, o que reforça a destinação comercial. Soma-se a isso o comportamento da ré no momento da abordagem: conforme o relato coeso dos policiais, ela tentou fugir e dispensar a sacola com o entorpecente. Tais elementos, em conjunto, afastam de maneira inequívoca a tese de uso pessoal e demonstram a finalidade de tráfico.

XVII - Nessa linha, pontuou a Sentenciante que: “Quanto à autoria, esta também restou cabalmente comprovada. A própria ré confessou em juízo estar na posse da droga, embora alegando finalidade de consumo pessoal. O policial militar Leandro Santos de Jesus confirmou em audiência que, após receberem denúncia sobre mulher traficando drogas no local, encontraram a acusada com as características informadas, tendo ela tentado se desfazer de uma sacola ao avistar a viatura, na qual foi encontrada a droga. A tese defensiva de que a substância seria destinada exclusivamente ao consumo próprio não merece prosperar. Com efeito, a quantidade apreendida - quase 2kg de maconha - é absolutamente incompatível com a alegação de uso pessoal, ainda que a ré se declare usuária há 15 anos. O próprio STF fixou o parâmetro indicativo para diferenciar usuário de traficante no caso da maconha - quantidade esta quase 50 vezes menor que a apreendida com a ré. Ademais, a droga estava acondicionada em 9 porções distintas (7 maiores e 2 menores), indicando fracionamento para comercialização. Some-se a isto o comportamento da ré ao avistar a viatura policial - tentativa de fuga e descarte do entorpecente - absolutamente incompatível com a conduta esperada de mero usuário, e compatível com a prévia denúncia recebida pelos policiais sobre tráfico no local. O fato de não terem sido apreendidos outros apetrechos comumente ligados ao tráfico (balança, cadernos de anotação etc) não afasta a caracterização do delito, já que o próprio verbo "trazer consigo", nas circunstâncias verificadas, é suficiente à configuração do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. Destaco que o depoimento do policial militar se mostra firme e coerente com as demais provas dos autos, não havendo qualquer elemento que o desacredite. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o testemunho policial tem a mesma força probante das demais provas, quando harmônico com o conjunto probatório. Por fim, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que as circunstâncias do caso (quantidade e forma de acondicionamento da droga, comportamento da ré, denúncia prévia de traficância) evidenciam que a droga se destinava ao tráfico.
”

XVIII - Por conseguinte, no caso em exame, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da Denunciada pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

XIX - A seguir, passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, a Magistrada de origem aplicou as penas-base no patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, diante da ausência de atenuantes, reconheceu a agravante da reincidência, fixando a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, a qual tornou definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

XX - Nesse ponto, deve ser albergada a pretensão Ministerial, para que a circunstância preponderante referente à quantidade das drogas seja negativamente valorada. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

XXI -
In casu
, considerando o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas (05 a 15 anos de reclusão) e a gravidade concreta do delito, em razão da expressiva quantidade de maconha apreendida – 1.972,88g (um quilograma, novecentos e setenta e dois gramas e oitenta e oito centigramas) – viável a aplicação do critério matemático de 1/8 sobre o intervalo da pena que, diante das circunstâncias do caso concreto, revela-se proporcional e adequada, estando em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp: 2587239 TO 2024/0081383-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

XXII - Assim, considerando apenas uma circunstância judicial negativa, resta fixada a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. Na segunda fase, mantém-se a elevação da pena pelo reconhecimento da agravante da reincidência, resultando a pena intermediária em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa, a qual se torna definitiva na ausência de outras circunstâncias modificadoras.

XXIII - Por consectário lógico, inviável o albergamento do pleito defensivo de fixação das penas definitivas no mínimo legal, ficando ratificado o regime inicial fechado fixado na origem, considerando que a Apelante é reincidente, o que legitima a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível para a quantidade de reprimenda imposta, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

XXIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento de ambos os recursos, e, no mérito, pelo improvimento do apelo defensivo, bem como provimento do apelo ministerial, a fim de que seja majorada a sanção corporal (ID. 81232608).

XXV -
A
PELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO; APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
, para majorar as penas-base impostas à Apelante, fixando, por conseguinte, a reprimenda definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8019256-23.2023.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, Josineide Brito dos Anjos e o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos;
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para majorar as penas-base impostas à Apelante, fixando, por conseguinte, a reprimenda definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa, no valor unitário mínimo
,
mantidos os demais termos da sentença
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.